Tribunal: STF
Processo: HC 80316
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL.
        "HABEAS CORPUS", PERANTE O S.T.F., CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO-RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, QUE DENEGA MEDIDA LIMINAR EM "H.C".
INADMISSIBILIDADE.
1.      Como demonstrou o parecer do Ministério Público
federal, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir "Habeas Corpus"
impetrado, perante o S.T.F., contra decisão monocrática de
Ministro-Relator do Superior Tribunal de Justiça, que
denegue medida liminar em "Habeas Corpus", a fim de que não
se suprima a possibilidade de julgamento deste pelo
respectivo Colegiado.
2.      Ademais, no caso presente, o indeferimento da
medida liminar foi posteriormente mantido pelo órgão
colegiado do Superior Tribunal de Justiça e a decisão deste
não está sendo impugnada nos presentes autos.
3.      "Habeas Corpus" não conhecido.